Tribunal: TJES
Processo: 5011196-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011196-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TERESA BAPTISTI SILVA
RECORRIDO: LUCILEIA RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ter vendido móveis à ré e que esta não lhe pagou o valor acordado. Pugna pela condenação da requerida no pagamento dos valores relativos aos móveis a ela vendidos.

A sentença objurgada decretou a revelia da ré, mas julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de provas que fundamentassem a pretensão deduzida.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

3. Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, uma vez que a parte ré não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. Apenas os fatos narrados pela parte autora não comprovam a existência de ilicitude praticada pelo réu. Assim, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Quanto ao boletim unificado apresentado nos autos, conforme acerto do ato sentencial, este, por si só, não comprova a ocorrência dos fatos, na medida em que é prova produzida unilateralmente. Considerando a inexistência de provas da prática do ato ilícito por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

4. Por fim, cabe registrar que não é dado às partes produzir novas provas na fase recursal, sobretudo quando estas estiveram disponíveis no momento processual adequado para sua apresentação.

5.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa
. Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)